Tribunal: TJDFT
Processo: 0723311-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO. LAUDO DA PRF “MÉDIA MONTA”. EXTENSÃO DO DANO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (ART. 6o DA LEI 9.099/95). FIXAÇÃO EM 50% DO VALOR DA TABELA FIPE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial condenando a ré a pagar à parte autora “a quantia equivalente à metade do valor previsto na Tabela FIPE para o veículo, na importância de R$18.482,50 (dezoito mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)”.
2. Em sede recursal, a parte ré, ora recorrente, sustenta a nulidade e cassação da sentença por violação ao princípio da congruência. Argumenta que o juízo a quo excedeu os limites da lide ao aplicar a equidade para arbitrar o dano material em 50% da Tabela FIPE. Alega, em síntese, que o pleito se restringiu à indenização por "perda total", inexistindo pedido subsidiário que autorizasse a fixação de condenação em valor parcial. Subsidiariamente, requer o acolhimento do pedido contraposto, para que a autora entregue o "salvado", devidamente conservado, como condição ao pagamento da indenização, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. A parte autora, também recorrente, pugna a reforma do julgado pela sua procedência total. Sustenta a necessidade de indenização material pelo valor integral da Tabela Fipe, alegando a inviabilidade de conserto do automóvel. Quanto ao dano moral, defende sua natureza in re ipsa, fundamentando o pedido no abalo gerado pela privação do veículo após o acidente causado pela parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar (i) a validade da sentença diante do princípio da congruência, ante o arbitramento dos danos materiais por equidade; (ii) ocorrência, ou não, de perda total do veículo, (iii) se há configuração de responsabilidade extrapatrimonial e (iv) o pedido contraposto quanto à transferência do “salvado”.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Preliminar de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. Da Preliminar de Nulidade da Sentença. A sentença arbitrou o valor da indenização por danos materiais com base na equidade, o que não extrapola os limites do pedido. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. Os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (art. 944, CC). Outrossim, estabelece o artigo 6o da Lei 9.099/95 que o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
9. No presente caso, restou comprovado pelo Laudo da Polícia Rodoviária Federal (ID 79571284) e pelas fotos acostadas aos autos (ID 79571285) que o veículo da autora sofreu danos severos por culpa exclusiva da parte ré. Havendo certeza quanto ao dever de indenizar, a eventual incerteza sobre o valor exato do conserto autoriza o arbitramento por equidade, conforme os artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95. A fixação da indenização em 50% da Tabela Fipe, dado público e notório, é medida razoável que não viola o princípio da congruência, uma vez que o valor arbitrado está contido no limite do pedido inicial. Nesse sentido: Acórdão 2059147.
10. Inexiste amparo ao pleito de indenização material integral, uma vez que o Laudo da PRF (ID 79571284) afastou a hipótese de perda total do veículo, classificando os danos como de "média monta".
11. Quanto aos danos morais, a despeito dos transtornos narrados, a parte autora não demonstrou abalo extraordinário à sua esfera psíquica ou dignidade a configurar lesão aos direitos da personalidade.
12. Conforme salientado pelo juiz a quo, diante da ausência de condenação ao pagamento total do veículo pela tabela Fipe, não se mostra cabível exigir que a parte autora entregue o salvado ao réu. Como a indenização foi fixada de forma parcial, o veículo sinistrado deve permanecer no patrimônio da autora, a fim de possibilitar a recomposição do restante de seu prejuízo material em razão do acidente suportado.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos desprovidos. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante artigo 46 da Lei 9099/95.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: 9.099/95, art. 5o e 6o; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2059147, 0705437-30.2024.8.07.0014, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.